Tribunal: TJBA
Processo: 0577908-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577908-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS INACIO COUTO WIEDERKEHR, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS, MARCO TULIO DE ROSE, CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA

APELADO: FATIMA MARIA LEMOS DUARTE

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

0
2